Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-47.2023.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Ré que demonstrou a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do débito correspondente, com a comprovação da regularidade da contratação eletrônica – Documento assinado digitalmente - Assinaturas

Ementa:
"AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Ré que demonstrou a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do débito correspondente, com a comprovação da regularidade da contratação eletrônica – Documento assinado digitalmente - Assinaturas eletrônicas emitidas por certificadora não credenciada à ICP-BRASIL - MP 2.200-2/2001, que regulamenta a emissão dos documentos eletrônicos, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-BRASIL, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento – Precedentes do TJSP – Inexistência de elementos que, coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura digital – Inocorrência de violação à Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – As divergências de número de telefone celular e endereço alegadas pela autora decorrem de informações cadastrais desatualizadas – Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Nos termos do artigo 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, fixados na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, R$24.190,22, ficam majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade processual concedida à autora.
RECURSO IMPROVIDO.